Tribunal: TJPA
Processo: 0104685-42.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0104685-42.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACOB KABACZNIK, ABRAHAM KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CHEQUES INDEVIDAMENTE COMPENSADOS – AÇÃO AJUIZADA POR PARTE DOS SÓCIOS – CHEQUES EMITIDOS PELA PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª

Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada em face de
JACOB KABACZNIK e ABRAHAM KABACZNIK
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar o réu em R$1.714.997,00, a título de indenização por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido em liquidação, considerando a data de compensação irregular de cada cheque sacado, com juros simples de mora e INPC para este fim.

BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação em que sustenta preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados, considerando que os cheques supostamente sacados de forma irregular pertencem à pessoa jurídica da qual os apelados integram o quadro societário juntamente com outros sócios.

Argui prejudicial de mérito de prescrição da pretensão indenizatória.

No mérito, defende a nulidade processual pelo julgamento antecipado da lide.

Alega culpa exclusiva da vítima que emitiu os cheques, ausência de comprovação dos danos, denunciação a lide e irrazoabilidade do valor.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em razão da suposta compensação irregular de cheques emitidos pela Pessoa Jurídica Mejer Agloflorestal, da qual os apelados são sócios juntamente com outras pessoas físicas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DOS APELADOS.

Sustenta o apelante preliminar de ilegitimidade ativa dos apelados, considerando que os cheques supostamente sacados de forma irregular pertencem à pessoa jurídica da qual os apelados integram o quadro societário juntamente com outros sócios.

A legitimidade das partes pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a requerida.

Nesta esteira, de acordo com o ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual aquele que, suportará os efeitos provenientes da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Humberto Theodoro Júnior, afirma que “a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença" (in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

No mesmo sentido Cândido Rangel Dinamarco:

“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorece-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre vida e patrimônio do réu, também será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre sujeito e a causa. (Instituições de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, vol. II. P. 306) ”.

No presente caso, cinge a controvérsia, em relação a legitimidade passiva de
JACOB KABACZNIK e ABRAHAM KABACZNIK
para pleitear danos materiais e morais pela compensação indevida de cheques emitidos pela pessoa jurídica Mejer Agroflorestal, da qual são sócios juntamente com outras pessoas jurídicas.

A legitimidade passiva do emitente dos cheques decorre da própria literalidade do art. 15 da Lei n. º 7.357/85, segundo o qual o emitente é o garante do pagamento.

Desta forma, os danos materiais e morais, acaso demonstrados, teriam sido sofridos pela Pessoa Jurídica e não pelos sócios, tampouco de sócios agindo sem a presença dos demais sócios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. 1. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. VÍCIO EXISTENTE. ARGUIÇÃO REALIZADA EM PRIMEIRO GRAU E EM CONTRARRAZÕES. CASO EM QUE, AFASTADA A DECADÊNCIA E APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, A QUESTÃO NÃO FOI EXAMINADA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CASO. ILETIGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FEITO EXTINTO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS. 2. ALEGADA OMISSÃO COM RELAÇÃO À ANÁLISE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REGISTRO EM MÍDIA QUE SE ENCONTRA INAUDÍVEL. ACORDÃO QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU TAL CIRCUNSTÂNCIA. 3. ANÁLISE DAS DEMAIS PROVAS REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. 4. OBSCURIDADE ARGUIDA COM RELAÇÃO À SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. PARTE AUTORA QUE OBTEVE ÊXITO EM METADE DE SEUS PEDIDOS. READEQUADAÇÃO REALIZADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DAS PARTES EXCLUÍDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJPR - 18ª C. Cível - 0000412-82.2009.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: Juíza Luciane Bortoleto - J. 09.09.2020).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA E CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA QUE ATUOU COMO REPRESENTANTE LEGAL.SUBSTITUIÇÃO DE CHEQUES QUE RATIFICA A NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PESSOAS JURÍDICAS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO, EM SEDE RECURSAL, § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015.1. Ação monitória fundamentada em cheque prescrito que constitui prova escrita da dívida, haja vista que é relativo a contrato de compra e venda de sacas de soja.2. O cheque - assinado pelo representante legal da empresa que atua no comércio de cereais e leguminosas - teria sido substituído por outra cártula de igual valor em nome da pessoa jurídica ratificando, assim, a negociação realizada entre as empresas.3. A arguição de paralização das atividades da empresa do Apelado não justifica a manutenção da pessoa física no polo passivo; pois, como se viu, não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica, impondo-se, portanto, o reconhecimento judicial de ilegitimidade passiva da pessoa física. 4. Ante o indeferimento da pretensão recursal, entende-se juridicamente plausível a majoração da verba honorária sucumbencial, em sede recursal, nos termos do § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015.5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (TJPR - 12ª C. Cível - AC - 1598717-0 - Cornélio Procópio -

Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - Unânime - J. 29.03.2017)

Dessa forma, considerando que os cheques supostamente compensados indevidamente foram emitidos pela pessoa jurídica e não pelos agravados, ressai a ilegitimidade ativa dos agravados para pleitear reparação.

Não de outra forma têm-se posicionado os Tribunais, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade
” (STJ, AgRg no Ag n. 935.206/RJ ) GRIFO POSTO

De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa
ad causam
da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.

Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT: 0009723-64.2013.8.11.0015 MT

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa dos agravados,
nos termos a fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024